Tribunal: TJDFT
Processo: 0715555-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTANCIAIS JUDICIAIS. MOTIVAÇÃO. NEGATIVA. FRAÇÃO APLICADA. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), e pelo delito de vias de fato (art. 21 Decreto-Lei n.o 3.688/1941) em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (I) verificar se há provas suficientes para a condenação do acusado; e (II) analisar a dosimetria aplicada e a valoração das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Praticar vias de fato constitui contravenção penal, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 (LCP), na qual se ameaça a integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais.
O crime de ameaça é delito formal, consumado no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça, independentemente da intimidação efetiva ou do cumprimento da ameaça. A intenção de causar temor foi confirmada pelos atos do réu e pela reação da vítima, que buscou proteção imediata, demonstrando receio pela própria segurança.
A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória.
A pena foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da análise desfavorável da motivação do crime, decorrente do término do relacionamento com a vítima.
A respeito da fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo.
Danos morais: A condenação ao pagamento de danos morais é cabível em casos de violência doméstica, conforme previsto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. A reparação por danos morais independe de prova específica do abalo sofrido, bastando a comprovação do fato ilícito e do contexto de violência. O valor arbitrado segue os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo necessidade de sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e, na parte conhecida, improvido.
Tese de julgamento :
No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: CP art. 59, 77, 147; CPP art. 383, 386, 387; Lei n. 11.340/06 art. 5o e 7o; Decreto-Lei n.o 3.688/1941 art. 21.
Jurisprudência relevante: STJ REsp 1.675.874/MS, AgRg no HC 848.050/PR, AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP; TJDFT Acórdão 1214179.